Tribunal: TJPA
Processo: 0808712-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808712-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: D. D. S. M., MANOEL DAVI DA COSTA MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO A PRIMEIRA TESE DE OMISSÃO LEVANTADA, NO QUE SE REFERE AO ALEGADO ROL TAXATIVO DA ANS. SEGUNDA TESE PROCEDENTE. OMISSÃO AVERIGUADA. NÃO FOI ANALISADO NA DECISÃO EMBARGADA O PONTO QUE SE REFERIA A SER CABÍVEL OU NÃO O REEMBOLSO NO CASO DE TRATAMENTO DA PARTE AUTORA EM OUTRA CLÍNICA OU PROFISSIONAL NÃO HABILITADO PELO PLANO RECORRENTE. TESE ANALISADA E MANTIDA A RESPONSABILIDADE DO JUÍZ A QUO EM AVERIGUAR CABER OU NÃO QUALQUER REENBOLSO NECESSÁRIO SOMENTE QUANDO FOR JULGAR O MÉRITO DA AÇÃO PROPOSTA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AO PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ELENCADOS, APLICA-SE O ART. 1.025 DO CPC/2015, EM QUE CONSIDERA INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO, OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, NO CASO DE O TRIBUNAL SUPERIOR RECONHECER A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS SUSTENTADOS.

1- Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte. Decisão Unânime

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº. 0808712-13.2022.814.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA PRESENTE À ID N. 11309150

AGRAVADO: D. D. S. M. representada por seu genitor M. D. D. C. M.

RELATOR; DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONADORES, opostos por BRADESCO SAÚDE S/A, em face da Decisão Monocrática (ID n. 11309150), cuja ementa restou assim exposta:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIAS ESPECIALIZADAS. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente.

Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

Em suas razões, ID n. 11390127, o Embargante discorreu que a Decisão Monocrática embargada teria incorrido em omissão, já que não se manifestou quanto aos tratamentos sem cobertura contratual e não contemplados no Rol da ANS, que alega ser taxativo, visto que inexiste cobertura para técnica Pediasuit, conforme parecer técnico nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS, bem como para MÉTODO RTA, MÉTODO BOBATH, MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA.

Afirma também que há omissão ainda no que se refere aos limites contratuais de reembolso, visto que conforme esclarecido no recurso, caso a parte autora opte pela realização do procedimento com clínica particular, o reembolso deve ocorrer nos termos contratuais, o que foi desconsiderado pelo r. juízo.

Ao final, o embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive, requer que este Tribunal se manifeste de forma expressa sobre a violação de todos os dispositivos legais acima expostos, para fins de PREQUESTIONAMENTO da matéria.

Sem contrarrazões, conforme Certidão acostada sob à ID n. 11902397.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pela Embargante na alegada omissão no julgado no que se refere a análise da tese de que o rol da ANS seria taxativo, pois tal ponto foi deveras analisado no decisum embargado, sendo procedida a devida fundamentação do entendimento que foi firmado por este Relator.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão embargada, na parte que interessa ao deslinde desta controvérsia, senão vejamos:

“E mais, as operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde, contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos. Esse papel cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Ademais, consigno que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (RESP nº 1886929/SP e RESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, entendo, neste juízo de cognição sumária, que o caso em análise se encaixa em uma das exceções à taxatividade estabelecida no julgamento, qual seja, a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado pela agravada em substituição àqueles prescritos por seu médico assistente.

Encontra-se evidenciado, igualmente, através do conjunto probatório constante nos autos, a necessidade urgente do fornecimento dos tratamentos especializados prescritos, pelo que presente a probabilidade do direito da recorrida.

Neste sentido, recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Tutela de urgência concedida para obrigar a operadora a custear o tratamento multidisciplinar
para o quadro de hidrocefalia. Irresignação da requerida. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais do artigo 300 do CPC.
Documentação acostada com a inicial suficiente para amparar as alegações do autor menor, havendo clara necessidade de tratamento imediato.
Providência liminar se afigurou adequada. Jurisprudência
. Decisão mantida, sem prejuízo de eventual reavaliação das questões aqui tratadas, no curso da instrução ou, finalmente, por ocasião do sentenciamento do feito. RECURSO IMPROVIDO
. ‘(TJSP; Agravo de Instrumento 2030549-90.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência dessa Corte de Justiça:

“EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 0807372-34.2022.8.14.0000, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado em 23/06/2022)

Mostra-se, portanto, temerária a negativa da cobertura assistencial por parte do plano de saúde, considerando que os bens que estão em relevo são a saúde e o patrimônio, devendo, à toda evidência, prevalecer a proteção ao direito à vida e à integridade física da autora.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
.”

Além do que, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.

Nesse mesmo sentido também se manifestou recentemente o STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM QUADRO NEUROLÓGICO GRAVE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV, 1.022, II, DO NCPC. NÃO VERIFICADA. RECUSA DE COBERTURA PARA FISIOTERAPIA E PROTOCOLO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT. PRESCRITO PELO MÉDICO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. FORNECIMENTO DE INSUMOS. DEVER DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (STJ - REsp: 1954565 RS 2021/0250353-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 31/08/2021)

Noutro ponto, no que se refere a omissão levantada de que a decisão monocrática, de minha lavra, nada disse sobre os limites contratuais do reembolso, pois afirma que se a parte autora venha a optar pela realização do procedimento em clínica particular, o reembolso deverá ocorrer nos termos contratuais.

Pois bem, neste ponto hei de concordar com a parte embargante, realmente omissão existiu no referido decisum, o que passo a corrigir neste ato.

Diversamente do que disse a parte recorrente nas razões do Agravo de Instrumento interposto, o juiz a quo nada disse quando do deferimento da tutela antecipada, sobre se caberia tão somente a parte autora optar por uma clínica de sua preferência ou não para proceder o tratamento requerido, muito pelo contrário, a decisão liminar deferida enfatizou de forma clara que o plano de saúde embargante deveria autorizar o tratamento prescrito, conforme determinado pelos laudos médicos juntados à Clínica Reabilitar, onde a autora já possui programa designado,
OU
que o Embargante forneça ou indique Clínica habilitada para o tratamento com o método designado, conforme se verifica no dispositivo abaixo transcrito (ID 62696705 do proc. 0809503-61.2022.814.0006):

“Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o plano de saúde réu autorize/forneça os tratamentos prescritos: TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, MÉTODO RTA, MÉTODO BOBATH, MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA e PEDIASUIT, conforme determinado pelos laudos médico e fisioterapêutico junto à Clínica Reabilitar, onde a Autora já fez avaliação e possui programa designado
OU INDIQUE OUTRA CLÍNICA OU PROFISSIONAL HABILITADO PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite do valor da causa, a ser revertida em favor do requerente
, sem prejuízo de elevação, diminuição ou mesmo de exclusão da multa, a critério exclusivo deste juízo.”
Grifei e destaquei

Portanto, não é de responsabilidade da parte autora/embargada dizer onde deverá proceder o tratamento que necessita, e sim, cabe a parte recorrente indicar a Clínica ou profissional habilitado e credenciado para proceder o que for preciso e, caso por ventura seja necessário realizar esse procedimento em outro local não credenciado pelo plano de saúde embargante, caberá ao juiz a quo, que é o juiz mais próximo da causa, analisar os documentos acostados ao processo e definir como se dará eventual reembolso que se mostrar justo, isso tudo somente quando do julgamento do mérito da ação que lhe foi proposta.

No mais, apesar do Embargante ter aduzido que este Tribunal de Justiça deveria emitir juízo de valor expresso sobre a matéria aqui embargada, como forma de prequestionamento da mesma, esclareço que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO EM PARTE, corrigindo a omissão existente e mantendo o decisum recorrido por seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023